Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-53.2022.8.11.0109
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-53.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE MARCELÂNDIA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE MARCELÂNDIA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL COUTINHO GUIMARAES MACHADO (APELANTE), EITOR ANTUNES LEMES FILHO - CPF: 058.429.511-18 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), GABRIEL GUIMARAES MACHADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL COUTINHO GUIMARÃES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343 /06) – NÃO CABIMENTO -

RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

Em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, a dedicação do réu às atividades criminosas podem se configurar por elementos outros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados pela defesa de
Gabriel Guimarães Machado
condenado pelo juízo da Comarca de Marcelândia pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, da Lei no 11.343/06), desobediência (art. 330, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 03 meses e 15 dias de detenção em regime aberto;
e Eitor Antunes Lemes Filho
, condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, da Lei no 11.343/06) e desobediência (art. 330, do CP), à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 03 meses e 17 (dezessete) dias de detenção em regime aberto.

A defesa se insurge contra a condenação dos Apelantes pelo crime de desobediência e de associação para o tráfico de drogas, contra a condenação do Apelante
Gabriel
pelo crime de falsa identidade e, ainda, contra a condenação do Apelante
Eitor
pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. A defesa apela, também, em relação à condenação do Apelante
Gabriel
pelo crime de tráfico de drogas, requerendo a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, da Lei 11.343/06.

Aduz a defesa que, em relação ao crime de falsa identidade, em nenhum momento o Apelante
Gabriel
se identificou como nome diverso, suprimindo apenas o sobrenome “Guimarães”, e que o Apelante
Eitor
não se fazia presente no momento dos fatos, de modo que não seria possível lhe imputar a prática do crime de desobediência.

No tocante à condenação do Apelante
Eitor
pelo crime de tráfico de drogas, a defesa nega que o Apelante tenha participado da prática do referido crime, alegando que os depoimentos dos policiais militares, ouvidos como testemunhas, são insuficientes para ensejar a sua condenação.

Em conseguinte, a defesa requer a absolvição dos Apelantes pelo delito de associação para o tráfico de drogas, mediante o argumento de que os Apelantes não se conheciam e que, ainda que tivessem cometido o tráfico de drogas em conluio, se configuraria mera união eventual, não restando evidente o
animus
associativo.

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo, em face da condenação imposta ao Apelante
Gabriel
, sob o argumento de que ele não integra organização criminosa ou, tampouco, se dedica às atividades ilícitas, nem possui qualquer condenação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça quedou-se inerte, apesar de provocada (Id. 149191194).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de absolvição do Apelante Gabriel pela prática do crime de falsa identidade.

A defesa requer a reforma da sentença a fim de que o Apelante seja absolvido em relação ao crime de falsa identidade.

Razão não lhe assiste, pois conforme fundamentado pelo Juízo
a quo,
em que pese as negativas da defesa, o próprio Apelante, além de ter se identificado com o nome “Gabriel Coutinho Guimarães Machado” perante os agentes policiais, assinou com o referido nome todos os documentos confeccionados na delegacia de polícia.

É fato que, conforme a certidão de nascimento do Apelante, seu nome verdadeiro é Gabriel Guimarães Machado, portanto, o pleito defensivo equivoca-se em alegar que o Apelante apenas suprimiu um de seus sobrenomes, quando, em verdade, ele acrescentou sobrenome que não existe em seu nome, com o intuito de embaraçar a investigação policial, pois até mesmo o laudo de confronto papiloscópico realizado restou inconclusivo, diante da falsa identidade apresentada pelo Apelante
Gabriel
.

Desse modo, além de comprovada a autoria e materialidade, conforme fundamentação do juízo de primeiro grau, foi demonstrado o dolo específico exigido no tipo penal, pelo que deve ser mantida a condenação em relação ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do CP, em face do Apelante
Gabriel Guimarães Machado
.

Do pedido de absolvição dos Apelantes pela prática dos crimes de desobediência e de associação para o tráfico de drogas.

A defesa requer a reforma da sentença a fim de que os Apelantes sejam absolvidos em relação aos crimes de desobediência e de associação para o tráfico de drogas.

Razão não lhe assiste, pois conforme bem demonstrado e fundamentado pelo Juízo
a quo,
consubstanciado nas provas inquisitoriais ratificadas em juízo por meio dos depoimentos dos policiais militares, ambos os Apelantes foram flagrados em uma motocicleta, sendo que o Apelante
Gabriel
trazia consigo uma mochila em que foi encontrada a droga apreendida, junto a documentos pessoais do Apelante
Eitor
, que tentou fugir da abordagem policial.

Exsurge dos autos que os agentes policiais receberam constantes denúncias anônimas informando que os Apelantes comercializavam entorpecentes no município de Marcelândia, sendo que ambos pertencem à Facção Criminosa denominada Comando Vermelho, de modo que, inclusive, pagam uma quantia em dinheiro para os demais membros da facção para poderem comercializar drogas no município, além de que tinham a incumbência de se deslocarem a outros municípios em busca de entorpecentes.

Segundo os depoimentos policiais, na data dos fatos, receberam a informação de que os Apelantes se deslocariam a outro município em busca de entorpecentes, razão pela qual passaram a realizar a fiscalização das rodovias, ocasião em que visualizaram os Apelantes em uma motocicleta, que era pilotada pelo Apelante
Eitor
, tendo como garupa o Apelante
Gabriel
, o qual trazia consigo uma mochila nas costas.

Nesse ínterim, os agentes policiais deram voz de parada aos Apelantes, ligando a sirene e o giro flex da viatura policial, tendo, ainda, encostado com o veículo ao lado da motocicleta conduzida pelos Apelantes, ordenando que os mesmos encostassem as margens da rodovia.

Por sua vez, os Apelantes aceleraram a motocicleta, na tentativa de empreender fuga, o Apelante
Gabriel
dispensou a mochila contendo entorpecentes que trazia consigo, e só vieram a parar quando a motocicleta desequilibrou e os Apelantes vieram a cair, sendo o Apelante
Gabriel
detido, momento em que o Apelante
Eitor
logrou êxito em empreender fuga.

Importante consignar que, segundo depoimento das testemunhas, a motocicleta conduzida pelos Apelantes pertence a terceiro indivíduo, que, supostamente, também pertence a mencionada facção criminosa e tem o costume de emprestar o veículo para outros indivíduos cometerem seus intentos criminosos.

Registra-se que o Apelante
Gabriel
assume a prática do tráfico de drogas, eximindo o Apelante
Eitor
do crime, alegando que este apenas emprestou a mochila e lá dentro estavam seus documentos pessoais para contratação em emprego. Conforme bem acentuado pelo juízo sentenciante, tais alegações não são robustas, tendo em vista que a informação não foi confirmada em juízo, ao passo que os três policiais militares, ouvidos como testemunhas, foram categóricos em informar que na motocicleta haviam 2 (dois) ocupantes.

Sabe-se que, para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, basta a reunião, de forma estável e permanente, de 2 (duas) ou mais pessoas, para a prática, reiterada ou não, dos crimes de tráfico de drogas, fazendo-se imprescindível a presença do dolo específico, qual seja, a intenção associativa.

Restou devidamente comprovado que os Apelantes agiram em conjunto na prática do crime de tráfico de drogas, contribuindo cada um da sua maneira na estrutura da organização criminosa, de modo que ambos se deslocavam juntamente até Sinop-MT em uma motocicleta, emprestada por outro indivíduo da mesma organização, e trouxeram dentro de uma mochila mais de 3kg (três quilos) de maconha e 200g (duzentas gramas) de cocaína para comercialização.

Desta forma, em consideração ao entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em absolvição dos Apelantes em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO IÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS [ART.33, ‘CAPUT’ E ART.35 ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06] – PLURALIDADE DE RECORRENTES – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDA RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DOS POLICIAIS– ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – QUEBRA DE SIGILO E EXTRAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE REVELA INTENSA TROCA DE MENSAGENS ENTRE OS RECORRENTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AGENTES SURPREENDIDOS COM 29,14G (VINTE E NOVE GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) COCAÍNA, 1,76G (UM GRAMA E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, 5,05G (CINCO GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, MÁQUINA DE CARTÃO E DINHEIRO DISTRIBUÍDO EM NOTAS MIÚDAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS
– DIVERSAS DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DOS DELITOS – RECORRENTES UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NA RESIDÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADA – PRIMEIRO RECORRENTE – PENA – DOSIMETRIA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ÓBICE AO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – PRECEDENTE DO STJ [AGRG NO HC N. 689.965] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação. Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Comprovada nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, máxime quando as provas dos autos, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos contidos, revelam satisfatoriamente que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

A dedicação às atividades criminosas evidenciada pele condenação ao delito de associação ao tráfico de drogas, é impeditivo da incidência da causa especial de diminuição de pena.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 1007086-86.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

De igual modo, conforme mencionado, não há que se falar em absolvição dos Apelantes em relação ao crime de
desobediência
, uma vez que restou nitidamente demonstrado que os agentes policiais emitiram de diversas formas a ordem de parada aos mesmos, que a ignoraram por completo, parando, apenas, devido à colisão da motocicleta.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o delito de desobediência é configurado ainda que em situação de fuga, na ocasião de flagrante delito. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."

3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ AgRg no HC 680878 / SC

- RELATOR Ministro OLINDO MENEZES. ÓRGÃO JULGADOR T6 - SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 17/05/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/05/2022).

Do pedido de absolvição do Apelante Eitor pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa pugna também pelo provimento do recurso, a fim de que o Apelante
Eitor
seja absolvido da prática do crime de tráfico de drogas. Alega que, na data dos fatos, o Apelante
Eitor
encontrava-se em sua residência e que apenas emprestou a mochila para o Apelante
Gabriel
, no interior da qual estavam seus documentos pessoais.

Inobstante as alegações defensivas, estas não devem prosperar.

Conforme acertadamente fundamentado pelo Juízo
a quo
,

restou demonstrada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, através de toda a documentação obtida, em fase de investigação policial, assim como das provas orais colhidas, durante a audiência de instrução e julgamento.

Neste viés, infere-se do termo de apreensão que foram apreendidos 200g (duzentos gramas) de cocaína e 3.425kg (três mil quilos e quatrocentos e vinte e cinco quilogramas) de maconha, o que ficou devidamente comprovado por meio do laudo de constatação da droga, cujo resultado foi positivo para a presença das referidas substâncias entorpecentes.

Por sua vez, em relação ao Apelante
Eitor,
verifica-se que os policiais militares responsáveis por efetuar a prisão em flagrante do Apelante
Gabriel
, foram categóricos em afirmar, durante os depoimentos prestados em juízo, que, na motocicleta
haviam 2 (dois) ocupantes
, sendo que o Apelante
Eitor
era quem a conduzia, bem como que, antes de perderem o controle do veículo e caírem no “barranco”, o Apelante
Gabriel
, que se encontrava na garupa, arremessou a mochila às margens da rodovia.

Ademais, segundo consta nos depoimentos policiais, ao ser questionado acerca do indivíduo que com ele se encontrava, o Apelante
Gabriel
respondeu que se chamava “Eitor”. Somando-se a isso, não se pode desprezar que, no interior da mochila, onde também foram apreendidas as drogas, foi apreendido o documento pessoal de identificação do Apelante
Eitor
.

Além disso, diante do acervo probatório, restou demonstrado que, na oportunidade da prisão em flagrante de Gabriel, o Apelante
Eitor
empreendeu fuga do local e somente foi recapturado em 06/03/2022, por ter sido decretada a sua prisão preventiva.

Destaca-se, então, que as razões recursais apresentadas, com o objetivo de absolver o Apelante
Eitor
pela prática do crime de tráfico de drogas, destoam do conjunto probatório existente nos autos, enquanto que os depoimentos dos policiais militares, testemunhas arroladas pela acusação, são hábeis para manter a condenação imposta.

Aliás, é pacífico o entendimento da jurisprudência de que os depoimentos prestados por policiais militares, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, são revestidos de fé pública, razão pela qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Corroborando com esta linha de pensamento, este Egrégio Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado no 8, o qual preconiza que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Neste contexto, e assim acertadamente fundamentado na sentença condenatória, os agentes policiais encontravam-se em cumprimento do seu dever funcional e seus depoimentos se mostraram coerentes e compatíveis com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença em relação à condenação do Apelante
Eitor
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Do pedido aplicação da causa de diminuição, prevista no §4o, da Lei 11.343/206, em favor do Apelante Gabriel.

A defesa requer a reforma da sentença condenatória a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4o, da Lei 11.343/2006, em favor do Apelante
Gabriel
, sob o argumento de que ele é primário, não integra organização criminosa e não se dedica às atividades ilícitas.

No entanto, as provas dos autos contradizem os argumentos defensivos, pois, embora

o Apelante
Gabriel
seja primário, existem robustos indícios de que ele integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme veemente demonstrado em depoimento testemunhal do policial militar.

Ademais, a
grande quantidade de droga apreendida
na posse do Apelante
Gabriel
, além do fato de que ele já vinha sendo monitorado pela comercialização de drogas, demonstra que ele não havia iniciado recentemente a prática do delito de tráfico, pelo contrário, tal circunstância demonstra que ele se dedicava à atividade criminosa, o que afasta a causa de diminuição preconizada no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LAD OBSTA A APLICAÇÃO DO REDUTOR. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - em veículo saindo da comunidade da Vila Vintém, transportando, em companhia de outros dois adolescentes, 479,9g de cocaína, acondicionados em 344 pequenas embalagens plásticas transparentes e 52,6g de crack, acondicionados em 560 pequenas embalagens, confeccionadas em sacos plásticos transparentes, todas elas contendo inscrições alusivas à organização criminosa denominada "ADA", que domina o tráfico na localidade - (e-STJ, fl. 140); havendo ainda o adolescente M. B. S. DA S.

confirmado em Juízo que uma pessoa havia pedido ao paciente para levar uma encomenda até uma localidade chamada Minha Deusa e que esta encomenda deveria ser entregue ao gerente do tráfico deste local (e-STJ, fl. 143), sendo, portanto, pouco crível que o paciente estivesse traficando drogas com as iniciais da referida facção criminosa denominada ADA, a qual domina o tráfico de drogas na região, sem que estivesse vinculado a ela.

- O pleito relativo ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte estadual, tratando-se, portanto, de matéria nova somente aventada neste mandamus, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

- Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

- Inalterado o montante da sanção (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão), ficam mantidos o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e do art. 44, I, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido.”
(STJ AgRg no HC 783595 / RJ. RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.

ÓRGÃO JULGADOR T5 - QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 22/11/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 28/11/2022).

Logo, deve ser afastada a pretensão defensiva, consistente na aplicação da figura privilegiada do tráfico de drogas ao Apelante
Gabriel
.

Isso posto,
nego provimento
aos recursos interpostos pela defesa dos Apelantes
Gabriel e Eitor
, de modo que seja mantida incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023